Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700879-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que declarou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, ante a prolação de sentença nos autos de origem. O embargante informa que aviou embargos declaratórios contra a sentença, por entender prematura a sua prolação, de modo que ela poderá ser revista, razão pela qual requer a anulação da decisão unipessoal e a suspensão do trâmite do recurso até o trânsito em julgado da sentença. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Ademais, uma vez proferida a sentença, pronunciamento judicial baseado em cognição exauriente e tendente a resolver a lide em definitivo, não subsistem as decisões anteriores relativas à tutela provisória, naquilo que for incompatível. Portanto, encontra-se prejudicada a pretensão de obter a reforma da decisão que indeferira a antecipação de tutela, o que enseja o não conhecimento do presente agravo de instrumento, não havendo fundamento jurídico para a pretendida suspensão do curso processual. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator